Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725096-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE GONCALVES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LILIANE GONCALVES DA SILVA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, na ação monitória ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido monitório, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$12.219,14, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última atualização constante dos autos (ID69708644). Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa, tendo em vista que a ré litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 28267920). Em suas razões recursais (ID 28267924), a apelante sustenta, em síntese, que a apelada não apresentou nenhum documento que comprove que tenha realizado os empréstimos, visto que acostou meras planilhas e extratos, sem nenhuma assinatura da recorrente. Explica que não nega ter feito alguns adiantamentos de salários e décimo terceiro salário, mas os valores apresentados são exorbitantes, com juros capitalizados, não devendo o débito passar de R$6.000,00, já incluindo as taxas e juros. Afirma que o ônus de comprovar a contratação e o valor devido é da apelada, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Destaca ter ficado acordado que, em caso de inadimplemento, seriam cobrados multa de 2% e juros moratórios no percentual de 1% ao mês; contudo, ao invés disso, a apelada cobrou juros remuneratórios de 1,62% ao mês. Defende que o seguro prestamista serve para cobrir eventuais contratempos por motivo de força maior, fazendo jus a essa garantia, pois foi demitida em 05/07/2017 e conseguiu novo emprego apenas em 20/11/2017, porém com salário reduzido, no importe de R$1.150,00. Apresentou proposta para quitação total da dívida no valor de R$5.000,00. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a sentença e: i) estabelecer a redução dos juros pactuados no percentual de 1%, com valores reformulados, conforme planilha apresentada no valor de R$7.085,77; ii) reconhecer o seguro prestamista, caso a apelante tenha direito; iii) homologar o acordo, se a apelada concordar com valor oferecido. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à apelante. Contrarrazões apresentadas no ID 28267928, pelo desprovimento do recurso. A apelada manifestou, ainda, discordância quanto ao valor proposto para quitação da dívida. Por intermédio do despacho de ID 28369655, foi oportunizada a manifestação da apelante acerca da admissibilidade recursal. O prazo concedido transcorreu in albis, consoante certidão de ID 28979747. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, pois em primeira instância a apelante argumentou apenas duplicidade de cobrança, abusividade dos juros remuneratórios e capitalização indevida dos juros, conforme se observa dos embargos monitórios de ID 28267880. Assim, as teses apresentadas no recurso sobre ausência de comprovação da contratação, excesso de execução, ônus da prova, observância dos juros contratados e incidência do seguro pretamista não foram tratadas em primeira instância, configurando inovação recursal e supressão de instância. Por outro lado, não foi apresentada impugnação específica acerca do fundamento da sentença que reconheceu a legalidade da capitalização de juros. A propósito, mencione-se trecho da sentença vergastada: No que diz respeito aos juros, nos termos do enunciado da súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Assim, considerando que, no contrato firmado entre as partes, a cláusula terceira prevê a incidência de juros capitalizados mensalmente (ID69708634), observo que a parte requerida teve ciência inequívoca da prática de juros capitalizados, de modo que não há qualquer ilegalidade nessa cobrança. De fato, constou da cláusula terceira o seguinte: DOS ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre o saldo devedor do crédito utilizado incidirão juros às taxas praticas pela COOPERFORTE, calculados pro rata die, devidos e capitalizados mensalmente. Dessarte, há expressão previsão no negócio jurídico firmado acerca da capitalização mensal de juros, não podendo o consumidor alegar desconhecimento sobre o pactuado. A apelante defendeu no recurso apenas que foram aplicados os juros capitalizados, mas isso não foi negado na sentença, a qual, além de constatar a existência de capitalização de juros, reconheceu sua legalidade. Fica evidente a ausência de impugnação específica, pois não foi apresentado nenhum argumento apto a afastar a legalidade da capitalização de juros. Frise-se que, neste ponto, a petição do recurso de apelação também é inepta, por ausência de fundamentação que sustente o pleito recursal. Por fim, o decisum apelado discorreu sobre a legalidade e regularidade na cobrança de juros remuneratórios de 1,62% ao mês. Todavia, no recurso, a apelante sustenta que o contrato prevê juros moratórios de 1% ao mês. Cito trecho pertinente da sentença: O requerido alega, ainda, excesso nos valores cobrados, diante da aplicação de juros de 1,62% ao mês no contrato de mútuo e na repactuação. Com efeito, observo que os juros remuneratórios, de fato, foram fixados em 1,62% ao mês e CET 22,99% ao ano, o que, por si só, não representa abusividade. Dispõe o enunciado número 382 do Superior Tribunal de Justiça que, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Na verdade, a taxa de juros e o CET praticados pela instituição financeira não se mostram superiores à média de mercado e coube à embargante a pesquisa e livre escolha da instituição financeira. (g.n.) Destarte, nesse ponto, o recurso configura inovação recursal, uma vez que a ré não tratou de juros moratórios em primeira instância. O argumento também não impugna especificamente a sentença, pois se refere a juros moratórios, enquanto a decisão vergastada trata de juros remuneratórios. Assim, considerando que a apelação é manifestamente inadmissível, por incorrer em inovação recursal e ausência de impugnação específica, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator